Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVANTE: MARIA UZETE DA SILVA NUNES
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA UZETE DA SILVA NUNES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000129-18.2022.8.11.0007, que indeferiu o pedido liminar.
Irresignada com a decisão proferida, alega que a foi aprovada em concurso público do Estado de Mato Grosso, passando a exercer o cargo de Professor do Ensino Básico (30h) em 01/03/1993.
Explica que, ciente de ter completado todos os requisitos, mormente 27 anos, 3 meses e 20 dias de efetivo exercício, requereu sua aposentadoria especial à Agravada, em agosto de 2017.
Assevera que a referida solicitação foi negada sob a alegação de que existiam 7 anos, 11 meses e 1 dia de contribuição em cargo diverso ao do magistério.
Expõe que nesse período desempenhou função de Professora Formadora junto ao Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT, sendo que tal função se encaixa no exercício do magistério.
Relata que no CEFAPRO tinha a função de assessoramento pedagógico para aperfeiçoamento educacional na rede de ensino, cabia a ela planejar e se deslocar as diversas escolas estaduais oferecendo formação aos professores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que a Agravada lhe conceda a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição
É o relatório.
Decido.
A questão da lide cinge-se em saber se a função exercida pela Agravante Professora Formadora junto ao Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT, configura ou não como função de magistério.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, assim decidiu:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)
Este assunto foi abordado também no Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito, que assim dispões:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)
A Lei n. 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no art. 64, dispõe que:
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.
Não bastasse, a Resolução n.o 3, de 8 de outubro de 1997 que fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consigna no art. 2o que integram a carreira do Magistério dos Sistemas de Ensino Público os profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.
Assim, ao que parece, as funções exercidas pela Agravada englobam como função de magistério.
Desse modo, neste primeiro momento, deve ser concedido apenas a averbação do tempo de serviço, até porque a concessão da aposentadoria especial configuraria o esgotamento do mérito.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, somente para averbar os 7 anos, 11 meses e 1 dia de contribuição na função de Professora Formadora junto ao Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT, se demonstrado que ficou todo esse período nesta função.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator